Tribunal: TJSP
Processo: 2255614-11.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.
AGRAVO DA TELEFÔNICA – Decisão trata dos critérios de cálculo para apuração do valor devido à parte autora. Pedido de adequação e observação dos eventos societários.

AGRAVO DO AUTOR – Pedido de inclusão da dobra, dos

Ementa:
Recursos tirados na liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão.
AGRAVO DA TELEFÔNICA – Decisão trata dos critérios de cálculo para apuração do valor devido à parte autora. Pedido de adequação e observação dos eventos societários.

AGRAVO DO AUTOR – Pedido de inclusão da dobra, dos dividendos e juros sobre o capital próprio nos cálculos, além da multa de 10% do art. 523 do CPC.

- Radiografias apresentadas indicando que a parte é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.
Provimento, em parte, ao agravo de instrumento da TELEFONICA, para determinar a observação dos eventos societários.

Não provimento do agravo do autor ante a correta exclusão das verbas pleiteadas.